Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724636-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: RENATO DE CARVALHO DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de cinco dias. Sem novos requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito